Tribunal: TJDFT
Processo: 0700384-24.2022.8.07.0019
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. ROUBO IMPRÓPRIO. PROVAS SUFICIENTES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. INCABÍVEL. DOSIMETRIA. READEQUAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A palavra das vítimas, nos crimes patrimoniais, merece especial relevância, quando corroborados por outras provas. O informante confirmou os relatos das vítimas. O réu confessou os fatos. O depoimento dos agentes policiais goza de presunção de legalidade e veracidade, pois narram atos ou fatos administrativos.
2. No caso dos autos, o réu ingressou em um lava-jato e, dentro de uma van, passou a subtrair os bens das vítimas. Foi surpreendido pelas vítimas que com ele entraram em luta corporal até que o renderam. O réu foi preso em flagrante delito após a chegada dos policiais.
3. Havendo prova suficiente de que o réu praticou o delito de roubo impróprio, não há que se falar em desclassificação para o delito de furto. Precedentes TJDFT.
4. A fundamentação da dosimetria da pena foi readequada, porém sem alterar o quantum da pena imposta.
5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.